Tribunal: TJDFT
Processo: 0006640-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA INCLUIR UMA VÍTIMA E OUTRO CRIME. MUTATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA NOVA IMPUTAÇÃO PENAL EXTRAÍDOS DA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS.
1. O Artigo 384 do Codigo de Processo Penal atribui ao Ministério Público o encargo de aditar a denúncia, depois de realizada a instrução probatória, para harmonizá-la com a prova judicializada nos autos, inclusive modificando os termos da denúncia no que tange ao contexto fático da infração penal, para acrescentar elementos ou circunstâncias não contidas originariamente na peça acusação.
2. Assim, é possível, no que se chama em doutrina, a incidência da mutatio libelli, sem limites ou vedações, desde que surjam novos elementos na instrução da ação penal.
3. No caso dos autos, verifica-se que, da prova oral produzida, surgiram notícias de que a ação criminosa foi direcionada contra duas vítimas, sendo um crime de roubo consumado; e outro tentado.
4. Se referidas notícias delituosas serão suficientes ou não para sustentar um decreto condenatório, isso é matéria afeta ao mérito da sentença, depois da adequada instrução probatória, sendo bastantes, nesse momento, a presença dos indícios de autoria e de materialidade da nova imputação penal; e que convenceram o representante do Ministério Público a requerer o aditamento de sua denúncia.
5. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento.